Tribunal: CARF
Processo: 15504.012279/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012279/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 30. NÃO APRESENTAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO
DA FORMA PREVISTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012279/2009-17
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012279/2009-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 147/153), interposto contra o Acórdão no. 02-
29.702 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 137/142), que por unanimidade de votos considerou
procedente em parte impugnação (e-fls. 73/82) interposta contra Auto de Infração CFL 30
DEBCAD 37.149.316-4 (e-fls. 02/07), lavrado pelo contribuinte apresentar as folhas de
pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Legislação Previdenciária,
no valor de R$1.329,18, consolidado em 06/07/2009, cientificado ao interessado por via postal
em 10/07/2009 (e-fl. 72).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso I, tendo em vista que a empresa
deixou de incluir em folhas de pagamento remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais, conforme discriminado no Relatório Fiscal da Infração de fl.
13.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, o CRA remunerou
segurados contribuintes individuais, presidente e conselheiros regionais, por meio de
jetons e diárias pela participação em reuniões deliberativas ou pela execução de tarefas
inerentes às atividades por eles desenvolvidas, sem incluir tais segurados em suas folhas
de pagamento. (...).
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa, fl. 14, a multa cabível está prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea 'a’, e o valor da
multa aplicável corresponde ao valor mínimo, que em 07/2009 era de RS 1.329,18.
(...)
(...) apresentou defesa, (...)
(...)
Alega que não há disposição legal para a tributação de gratificações e diárias. Cita a Lei
8.212/91, artigo 22, inciso III e o artigo 195 da Constituição Federal, e afirma que "a
contribuição só pode incidir, de acordo com a definição legal de rendimentos pagos,
devidos ou creditados aos empregados e trabalhadores avulsos, destinados a retribuir o
trabalho". Conclui que outros ganhos, que não consistam em rendimento do trabalho,
não estão no âmbito de incidência tributária.
(...)
Esclarece que as diárias foram pagas para o atendimento de despesas com hospedagem,
alimentação, pequenas despesas e locomoção urbana, decorrentes da participação por
convocação ou designação a serviço fora do município de residência do Conselheiro. Os
jetons foram gratificações recebidas em razão da participação do conselheiro em órgão
de deliberação coletiva, onde se reúnem para tratar de questões relativas ao conselho.
(...)
Invoca o princípio da legalidade, a Constituição Federal, artigo 150, inciso I, o CTN,
artigo 97, e ressalta a impossibilidade de se criar tributo sem lei que o estabeleça. (...)
Argumenta que a multa não é devida porque o CRA/MG não estava obrigado a preparar
as folhas de pagamento dos valores pagos a título de diárias e gratificações (jetons).
Conclui que não sendo devido o principal, descabe falar em seu acessório, razão pela
qual a multa é totalmente indevida, eis que o mesmo não estava obrigado à obrigação
acessória.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012279/2009-17

3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/BHE que considerou a impugnação
procedente em parte, afastando a infração relacionada às diárias e mantendo o crédito tributário
lançado em valor fixo inalterado, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREV1DENCIÁR1A. AUTO DE INFRAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 18/02/2011 (AR de e-fl. 146), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 25/02/2011 (protocolo de e-fl. 147). Após
apertada síntese da lide, baseia seu recurso em ofensa a princípios constitucionais, a saber, da
legalidade tributária, da estrita reserva legal, do não confisco, e aplicação da multa com
arbitrariedade, agredindo os artigos 150, I, e 195, I, “a”, ambos da Constituição Federal - CF;
artigo 97 do Código tributário Nacional - CTN; e artigo 12, inciso V, “g” da Lei 8.212/91.
Conclui que os jetons não seriam base de incidência de contribuição previdenciária, uma vez
que os conselheiros que os recebem apenas exercem cargos honoríficos, não prestando serviço.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, objetivando desobriga-lo
ao pagamento da multa (obrigação acessória), uma vez inexistir o fato gerador (obrigação
principal), entendendo pela impertinência de inclusão em folha de pagamento de valores não
devidos.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, tem-se por bem sua apreciação em conjunto.
9. Como bem aponta o interessado em sua manifestação recursal, a obrigação
acessória, caracterizada pela aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer,
decorre da consolidação da obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por
falta de recolhimento de contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da
decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer
dicotomia.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012279/2009-17

10. Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 15504.012277/2009-28, DEBCAD 37.199.314-8, e 15504.012278/2009-72,
DEBCAD 37.199.315-6, lides administrativas de Relatoria deste mesmo Conselheiro, apreciadas
na mesma Sessão deliberativa.
11. Nas referidas lides administrativas verifica-se o pleno afastamento das
pretensões recursais, ou seja, tanto os Conselheiros do interessado foram devidamente
caracterizados como Contribuintes Individuais (cf. Artigo 12, V, “g”), quanto os jetons devem
ser tomados como base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida pelo
contribuinte, e a contribuição retida dos segurados deve ser recolhida pelo mesmo (Artigo 30,
inciso I, alíneas “a” e “b”).
12. Uma vez que, como já abordado, a obrigação acessória segue a principal,
claro está que o contribuinte não incluiu em folhas de pagamento as contribuições por ele
devidas ou retidas a serem repassadas, remanesce a infração cometida, devida é a multa fixa
relativa a tal infração, corretamente consolidada pela Auditoria.
13. E claro, sem ser negligenciado que, conforme exposto, há sim hígida base
legal definindo tanto a infração quanto a multa aplicada. O dispositivo legal infringido envolve a
Lei n. 8.212/91, art. 32, I, c/c o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 225, I, e parágrafo 9o ; e o dispositivo legal da multa aplicada envolve os
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigo 283, inciso I, “a” e 373 do RPS.
13. Destaque-se ainda que, verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária válida e vigente, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no
artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, e sem qualquer arbitrariedade,
proceder ao lançamento e também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
14. Já quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, os mesmos são de imediato afastamento, uma vez que arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento do recurso e, uma vez remanescendo o fato gerador da
obrigação principal, remanesce também a obrigatoriedade do pagamento da multa caracterizada
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012279/2009-17

como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos, que restaram afastados
em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à Decisão a quo.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital